Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO.
1. É válida a citação por edital precedida de diligências infrutíferas junto aos endereços indicados e de consulta ao Infoseg e Siel.
2. Sem a indicação de irregularidades no cálculo da dívida, quanto à incidência de atualização monetária, juros ou multa, não cabe cogitar de excesso de cobrança.